Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-37.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. AFASTADA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE PENA-BASE. MANTIDO. PENALIDADE PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal), e, quanto ao primeiro apelante, ainda pelo delito tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
II. Questões em discussão
2. Examinar: (i) a tese absolutória por insuficiência de provas do roubo; (ii) a possibilidade de desclassificação do roubo para o delito de receptação; (iii) a tese absolutória do crime de posse irregular de munição, sob o fundamento de bis in idem; (iv) a possibilidade de decote da culpabilidade na primeira fase; (v) o acerto no critério de exasperação de pena-base; (vi) o reconhecimento da participação de menor importância; (vii) a possibilidade de abrandamento de regime inicial do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. O eventual descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento quando o ato é ratificado em juízo e amparado por conjunto probatório harmônico e convergente. Preliminar rejeitada.
4. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado encontram-se amplamente demonstradas por provas robustas e coerentes, inclusive pela apreensão de bens subtraídos, arma e munição em poder do apelante, logo após os fatos.
5. Descabida a desclassificação do crime de roubo para receptação, diante da comprovação da participação direta do réu na execução do delito, corroborada por imagens do circuito interno do estabelecimento e demais elementos probatórios.
6. Não configura o bis in idem a condenação simultânea pelo delito de roubo majorado e posse irregular de munição, quando as condenações decorrem de fatos autônomos e incidem sobre objetos jurídicos distintos, evidenciando a prática de ilícitos penais diversos.
7. A prática do crime em estabelecimento comercial, à luz do dia, não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base com fundamento em maior culpabilidade, pois ausente gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal.
8. A orientação jurisprudencial desta Corte recomenda a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, não assistindo ao réu direito à alteração do critério ordinariamente adotado, ainda que mais benéfico.
9. A pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional à sanção privativa de liberdade imposta.
10. Comprovada a coautoria mediante ajuste prévio, comunhão de vontades e divisão de tarefas entre os agentes, afasta-se a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.
11. Inviável a fixação de regime prisional mais brando quando a pena definitiva se situa entre 4 e 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada.
_______

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 384.643/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/03/2017, DJe 27/03/2017); TJDFT. Acórdão 2078867, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 18/12/2025; TJDFT. Acórdão 1614468, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, j. 8/9/2022;